Tribunal: STF
Processo: Pet 15109
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte recorrente não indicou, de forma precisa e específica, os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo. 2. A parte agravante alegou que teria impugnado adequadamente a decisão agravada e sustentou a tese de desnecessidade de exame criminológico para progressão de regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos de admissibilidade e se a decisão agravada, que aplicou a Súmula 284/STF, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera citação genérica de artigos de lei, sem a devida demonstração analítica da violação ou divergência jurisprudencial, não supre a exigência constitucional de fundamentação do recurso especial. 5. A aplicação da Súmula 284/STF é cabível quando a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 6. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a peça recursal limitou-se a reiterar teses genéricas sem demonstrar o desacerto da decisão agravada. 7. O pedido da agravante de restabelecimento da absolvição ou fixação da pena-base no mínimo legal está em descompasso com o objeto do presente recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera citação genérica de dispositivos legais, sem demonstração analítica da violação ou divergência jurisprudencial, não atende aos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 2. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inviabilidade do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003 /SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.”(doc. 86).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.

Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:

II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;

No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de execução.

Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).

Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator